Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-46.2017.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JAÚ – Prescrição – Inocorrência - Adicional de insalubridade – Art. 65, inciso III, § 8o, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais – Possibilidade – Laudo pericial que constatou grau máximo de insalubridade – Verbas rescisórias trabalhistas e FGTS indevidos – Servidor público submetido ao regime estatutário – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JAÚ – Prescrição – Inocorrência - Adicional de insalubridade – Art. 65, inciso III, § 8o, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais – Possibilidade – Laudo pericial que constatou grau máximo de insalubridade – Verbas rescisórias trabalhistas e FGTS indevidos – Servidor público submetido ao regime estatutário – Sentença de parcial procedência mantida – Apelação desprovida.